Tribunal: TJMT
Processo: 1027657-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027657-40.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARGARETH GOMES DA COSTA GONCALVES
RECORRIDO: FACTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA e AGIL PROMOTORA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por beneficiária previdenciária contra sentença do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedente ação de ressarcimento em dobro cumulada com indenização por danos morais proposta em face de corretora de seguros e promotora de crédito. A autora alegou inclusão não autorizada de seguro prestamista em contrato de cartão de crédito consignado, sustentando venda casada e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve prática abusiva de venda casada por meio da inclusão não autorizada de seguro prestamista no contrato de cartão de crédito consignado, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, mas a parte autora mantém o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo a inversão do ônus da prova do art. 6o, VIII, do CDC de caráter relativo.
4. A prática de venda casada prevista no art. 39, I, do CDC pressupõe a demonstração de que a contratação de um serviço foi condicionada à aquisição de outro, o que não foi comprovado no caso.
5. A recorrente não apresentou extratos bancários ou documentos que demonstrassem descontos relativos ao seguro no benefício previdenciário, mesmo após a contestação afirmar categoricamente a inexistência de ônus financeiro.
6. A documentação juntada pela recorrida comprova que o seguro foi custeado integralmente pelo estipulante, sem encargos à consumidora, afastando a alegação de cobrança indevida.
7. A ausência de prova mínima da conduta ilícita afasta o reconhecimento de danos materiais e de danos morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ainda que beneficiado pela inversão do ônus da prova. 2. A configuração de venda casada exige a demonstração de que a aquisição de um serviço foi imposta como condição para contratação de outro. 3. A inexistência de descontos comprovados no benefício previdenciário inviabiliza o reconhecimento de cobrança indevida e de indenização por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 39, I; CPC/2015, art. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027657-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARGARETH GOMES DA COSTA GONCALVES - CPF: 532.156.301-25 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), FACTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.286.500/0002-15 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGIL PROMOTORA LTDA - CNPJ: 29.229.338/0081-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025